Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-10.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – CONSIDERÁVEL ATRASO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO GERADOR DE DANO MORAL - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA PELA RÉ - SÚMULA No 326, STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001136-10.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes LORENZO
TURINA, ELISABETTA PICCO, DAVIDE AIRAUDO, ALESSIA DEPETRIS,
ANDREA MAURINO, ALBERTO AIMAR e MICHELA SAGLIETTI, é apelada AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-10.2020.8.26.0068 -Voto no 47475
2
APELAÇÃO No 1001136-10.2020.8.6.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTES: LOURENZO TURINA E OUTROS
APELADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
VOTO No 48.475
INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO CONSIDERÁVEL
ATRASO ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA
AÉREA
FORTUITO INTERNO GERADOR DE DANO
MORAL
-
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SUCUMBÊNCIA PELA RÉ - SÚMULA No 326, STJ

RECURSO PROVIDO EM PARTE
Ação de indenização no transporte aéreo foi
julgada improcedente por sentença que condenou os autores no
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
de 10% do valor atualizado da causa.
Apelaram os vencidos. Alegam que houve demora
excessiva para recolocação em outros vôos, sem alternativa de
acomodação, nem assistência material, além da ausência de
informações claras e precisas, configuradora de falha na
prestação de serviço. Sustentam que há dano moral
indenizável, sugerindo R$ 8.000,00 a cada autor. Pedem
reforma e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Rejeito a preliminar arguida em contrarrazões
de recurso. O preparo deve ser recolhido com base no valor da
causa, pois, julgando improcedente a demanda, a sentença não
fixou nenhum valor, e não naquele postulado para indenização,
meramente estimativo.
De
resto,
responsabilidade
contratual
do
transportador é objetiva, salvo provando que o evento danoso
se verificou por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima.
Mudança de horário de vôo por alteração da
malha aérea, mesmo haja sido informado, tem sido considerado
fortuito interno, por estar ligado ao risco da atividade do
transportador, o que não o exonera do dever de indenizar,
conforme
precedentes
desta
Corte
(Apelação
no
1002164-14.2014.8.26.0071, de Bauru, Relatora Márcia Cardoso,
j. 31.03.2016; Apelação no 4008186-11.2013.8.26.0576, de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001136-10.2020.8.26.0068 -Voto no 47475
3
José do Rio Preto, Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j.
22.10.2015; Apelação no 1013434-69.2014.8.26.0577, de São
José dos Campos, Relator Tasso Duarte de Melo, j. 07.08.2015;
Apelação no 1000567-83.2015.8.26.0100, de São Paulo, Relator
João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 09.05.2016; Apelação
no 1004146-39.2015.8.26.0003, de São Paulo, Relator Coelho
Mendes, j. 27.10.2015; Apelação no 0127274-26.2009.8.26.0100,
de São Paulo, Relator Heraldo de Oliveira, j. 22.04.2015;
Apelação no 0133796-35.2010.8.26.0100, de São Paulo, Relator
Jacob Valente, j. 11.05.2011).
A situação descrita na inicial é compatível
com a configuração de dano moral aos passageiros(RE no
172.720-9/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 21.02.97; Resp
612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 08.10.07;
AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
09.10.06; AgRg no Resp 745.812/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Dje 23.10.08; AgRg no Ag 1.058.742/SP, Rel. Min. Massami
Uyeda, Dje 15.10.08; Resp 786.609/DF, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 28.10.08; Resp 686.384/RS, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 30.05.2005), que chegaram ao
destino com atraso de quatro horas e meia.
Sopesadas peculiaridades do caso concreto, bem
como circunstâncias específicas, atento ainda ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização por
dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a
ser corrigida da intimação do acórdão (Súmula 362, STJ), que
se insere dentro dos precedentes de tribunal superior em
casos análogos (AgRg no Ag 1.380.215/SP, Rel. Min. Raul
Araújo, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp 79.684/PR, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJe 27.04.2012; AgRg no Ag 1.389.642/RJ, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20.09.2011; AgRg no AREsp
17.066/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
09.10.2012; AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 04.10.2012; AgRg no AREsp 123.975/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 25.06.2012), não podendo ser tido
por abusiva ou propiciadora de enriquecimento sem causa, a
que se agregam juros de mora da citação por ser caso de
responsabilidade civil contratual.
Julgo procedente em parte a ação. Presente o
enunciado da Súmula 326 do STJ, a ré pagará custas, despesas
processuais e verba honorária de 15% do total da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator